Tribunal: TJDFT
Processo: 0754626-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754626-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: RAIMUNDO NOBRE DE FARIAS SODRÉ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cornélio José de Santiago Filho contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0703924-17.2021.8.07.0019 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a penhora de dez por cento (10%) de seus rendimentos mensais para a satisfação do crédito executado (id 218278031 e 219456088). O agravante alega que foi vítima de armação entre o Juízo de Primeiro Grau e o agravado com o objetivo de prejudicá-lo em razão de críticas funcionais. Sustenta que as decisões proferidas pelo Juízo de Primeiro Grau deram-lhe má fama profissional, de modo que não conseguiu mais clientes e comprometeu a sua sobrevivência e dignidade. Acrescenta que possui diagnóstico de diabetes. Destaca que não conseguirá comprar medicamentos, insumos, alimentação adequada e pagar os serviços de academia, bem como ficará sem lazer e vida social se não auferir rendimentos do exercício de sua profissão. Esclarece que essa situação pode complicar o seu estado de saúde e levá-lo ao coma, à cegueira ou a um infarto. Defende que possui direito ao benefício da gratuidade da justiça como advogado porquanto este é um instrumento para o amplo acesso à justiça e a liberdade de atuação profissional. Menciona os arts. 2o, 6o e 7o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Informa que é consumidor em juízo porquanto foi vítima de um serviço judicial defeituoso. Cita os arts. 6o e 51 do Código de Defesa do Consumidor. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre a hipossuficiência alegada. Ele defendeu que é hipossuficiente financeiro e não pode arcar com as custas e despesas processuais, bem como juntou documentação nos autos (id 67856602). É o breve relatório. Decido. A análise do requerimento de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento demanda a prévia apreciação do benefício da gratuidade da justiça porquanto esse requerimento relaciona-se aos pressupostos de admissibilidade recursal. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio do benefício da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. O agravante requereu o benefício da gratuidade da justiça na fase de conhecimento, o qual foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 129591256 dos autos originários). O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser refeito neste Juízo recursal, desde que a parte comprove a alteração de sua situação econômica e a sua condição de hipossuficiência. O agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento, em síntese, de que ele é portador de doença grave e todos os seus rendimentos são usados para custear insumos, remédios, exames e plano de saúde para o acompanhamento e tratamento de sua doença. Acrescentou que é advogado e necessita de liberdade para trabalhar e exercer a sua profissão. Explicou que as decisões proferidas pelo Juízo de Primeiro Grau colocaram-no em desprestígio profissional. Esta Relatoria intimou-o para comprovar a alegada hipossuficiência, oportunidade em que ratificou os argumentos supramencionados e juntou documentação nos autos. Os autos estão instruídos com: 1) atestado médico que comprova o afastamento do agravante de suas atividades em razão de problemas de saúde em dezembro de 2024; 2) relatório médico que especifica o diagnóstico de diabetes do tipo mody do agravante; 3) receita médica com a prescrição de insulina para o tratamento da enfermidade; 4) solicitação de exames médicos e 5) declaração de hipossuficiência (id 67858513, 67858515, 67858516, 67858517, 67858520 e 67858524). O agravante afirma o seguinte em sua declaração de hipossuficiência (id 67858524): (...) declaro-me pessoa pobre, hipossuficiente, superendividada, não tenho crédito no cartão de qualquer banco e bandeiras, nem margem de crédito para empréstimo consignado, ganho 4.000 reais por mês como professor e zero reais como advogado, estou sem clientes há mais de 2 anos, “desempregado” como advogado (...). O agravante afirma que é professor e aufere rendimentos mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Não foram juntados contracheques para a comprovação dessa alegação. Os autos originários, no entanto, estão instruídos com informações retiradas do sítio eletrônico do Portal da Transferência do Distrito Federal, em 2021, que revelam que o agravante ocupava dois (2) cargos de professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e auferia rendimentos mensais brutos de R$ 8.875,68 (oito mil oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e R$ 3.604,07 (três mil seiscentos e quatro reais e sete centavos) (id 104925904 dos autos originários). Não vislumbro a devida comprovação da hipossuficiência econômica. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. Os gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda são insuficientes para permitir a concessão do benefício pretendido. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O agravante possui o diagnóstico de diabetes do tipo mody e alega que todos os seus rendimentos são usados para o pagamento dos insumos, medicações, exames e plano de saúde para o acompanhamento e o tratamento da enfermidade. Ele não juntou nos autos, no entanto, documento comprobatório dos gastos, o que inviabiliza a análise da existência de alto custo com seu tratamento de saúde. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a impossibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais não esteja devidamente comprovada. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado. Intime-se o agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.